Tribunal: STF
Processo: SEC 5529
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. PROLATADA PELO TRIBUNAL DE
ASSUNTOS RELIGIOSOS DE DAMASCO, REPÚBLICA ÁRABE SÍRIA. CITAÇÃO POR
EDITAL CUMPRIDA. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA LEI E COSTUMES DE PAÍS

MUÇULMANO. SUBMISSÃO DA MULHER A VONTADE DO MARIDO QUANTO AO DIVÓRCIO

NO PERÍODO DO UDDAH. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 217 DO RISTF.
        SENTENÇA HOMOLOGADA.